Tribunal: TJMT
Processo: 1004459-94.2024.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004459-94.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEYGIANE DE OLIVEIRA NERES - CPF: 026.049.781-99 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA
.

EXCESSO DE EXECUÇÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução
fundados
em Cédula de Crédito Bancário, nos quais a parte executada alegava nulidade por cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial contábil, nulidade da execução por ausência de demonstrativo de débito adequado e abusividade nos encargos contratuais, especialmente em relação aos juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (
ii
) definir se o demonstrativo de
débito apresentado atende aos requisitos legais; (
iii
) estabelecer se há abusividade nos encargos contratuais, em especial quanto aos juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos encargos contratuais pode ser realizada com base nos documentos já constantes dos autos, notadamente o contrato e a planilha de cálculo apresentada, sendo desnecessária a produção de prova pericial, sobretudo quando a parte não demonstra, de forma objetiva, quais fatos controvertidos justificariam sua realização.

A planilha de cálculo apresentada pela exequente discrimina os elementos exigidos pelo art. 798, I, “b”, do CPC, permitindo à parte executada compreender a evolução da dívida e exercer amplamente o contraditório.

Os autos comprovam que a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 0,48% ao mês (aproximadamente 6% ao ano), não havendo evidência de abusividade ou desvantagem excessiva à luz do art. 51 do CDC.

Conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.061.530/RS; Súmula 596/STF; Súmula 381/STJ), não cabe revisão de cláusulas contratuais sem demonstração concreta da abusividade, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos permitem a análise das questões controvertidas.

A planilha de cálculo apresentada pelo credor, quando discrimina os valores exigidos e está acompanhada
do título executivo, supre o requisito do art. 798, I, “b”, do CPC.

Não demonstrada a abusividade dos encargos contratuais, especialmente dos juros remuneratórios pactuados, é incabível a revisão contratual.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 798, I, “b”, e 917, §§ 3º e 4º; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
1007111-50.2025.8.11.0037, Quarta Câmara de Direito Privado,
Rubens de Oliveira Santos Filho,
Julgado em 19/11/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Embargos à Execução
julgada improcedente, com condenação
d
a
autor
a
a arcar com as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em
10
% sobre o valor
atualizado
da
causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A
apelante
alega que
a
ação de execução originária decorre de Cédula de Crédito Bancário n.º C10833321-0, no valor de R$31.116,37
.

Relata que
a
parte embargada não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, impossibilitando a verificação da evolução do débito
.

Diz que
a
memória de cálculo apresentada foi elaborada de forma unilateral, sem indicar encargos pactuados expressamente, taxas, índices ou amortizações aplicadas mês a mês
.

Argumenta que
a
planilha de cálculo diverge do contrato apresentado, principalmente quanto aos juros aplicados por inadimplemento, configurando abusividade
.

Sustenta que
a
ausência desses dados viola o art. 798, I, "b" e parágrafo único do CPC, bem como o art. 917, §4º do CPC, sendo causa de nulidade da execução
.

Menciona que
requereu a produção de prova pericial contábil, diante da complexidade dos cálculos e necessidade de apuração detalhada da dívida, inclusive no período de normalidade contratual
e que o
juízo
de origem
indeferiu a perícia sob o argumento de que se trata de matéria exclusivamente de direito, o que teria caracterizado cerceamento de defesa.

Destaca ainda que a
falta de memória de cálculo adequada impede a aferição do valor correto, sendo flagrante o excesso de execução
.

Cita que a
jurisprudência reconhece a necessidade de perícia contábil quando os cálculos são complexos e o contrato possui cláusulas técnicas
.

Aponta que m
esmo sem a planilha detalhada, é possível constatar encargos abusivos, como juros remuneratórios de 6% ao mês e juros moratórios de 1% ao mês, sem comprovação contratual expressa
.

Afirma também que a
ausência de contrato com previsão dos encargos indica ilegalidade e excesso na cobrança
e que a
sentença deveria ser anulada para que seja reaberta a instrução processual e realizada
d
a perícia.

Por fim, pede
a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória e realização de perícia contábil
.
No mérito,
requer
a redução do valor da dívida, com exclusão de encargos abusivos, anatocismo, juros acima da taxa média de mercado e outros vícios contratuais
.

Nas contrarrazões,
a
apelad
a

pugna pela manutenção da sentença (Id
336238363
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se a verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, a higidez do demonstrativo de débito que instrui a execução e, no mérito, a existência de abusividade nos encargos contratuais cobrados pela instituição financeira.

Em suas razões recursais,
a
apelante
argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide impediu a realização de perícia contábil, prova esta que reputa indispensável para demonstrar a complexidade dos cálculos e a abusividade dos encargos cobrados, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aduz a nulidade
da execução por ausência de demonstrativo discriminado do débito, alegando que a planilha apresentada pela exequente é unilateral, não permitindo a visualização da evolução da dívida e dos encargos aplicados, em violação ao artigo 798, inciso I, alínea "b", do CPC.

Menciona
que houve a incidência de juros remuneratórios no patamar de 6,00% ao mês e juros de inadimplência de 1,00% ao mês, valores que considera abusivos e não previstos na Cédula de Crédito Bancário.

Preliminar – Cerceamento de Defesa

A
apelante justifica que pleiteou a realização de perícia para comprovar supostos abusos praticados pel
a
apelad
a
.

Contudo, a apreciação dos encargos questionados prescinde dessa prova, sendo suficiente a análise do Contrato.

Ademais,
ele
não demonstrou de maneira convincente a essencialidade da perícia nem esclareceu objetivamente quais fatos pretendia elucidar com sua produção. Logo, não houve violação ao seu direito de defesa.

Rejeito a preliminar.

Mérito

A
apelante
argui a
nulidade da execução por suposta inépcia do demonstrativo de débito, alegando que este não preenche os requisitos do artigo 798, inciso I, alínea "b", do CPC.

A execução de título extrajudicial deve ser instruída com o título executivo e o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, de modo a permitir ao executado a exata compreensão do
quantum
cobrado e o exercício do contraditório.

Compulsando os autos, verifica-se que a
e
xequente instruiu a inicial executiva com a Cédula de Crédito Bancário nº C10833321-0 e a respectiva planilha de cálculo (
IDs
129158213 e 129158215
)
. O demonstrativo apresentado discrimina o valor principal, a incidência de juros, a correção monetária e os encargos moratórios, permitindo a identificação da evolução da dívida.

A planilha de cálculo apresentada pelo credor é, por natureza, um documento produzido unilateralmente com base no contrato, cabendo ao devedor, ao embargar, apontar especificamente onde residem as incorreções, o que nos remete à análise do mérito e do excesso de execução, e não à nulidade do título ou do procedimento executivo.

Desse modo, e
stando a execução instruída com título líquido, certo e exigível, acompanhado de memória de cálculo que atende aos requisitos legais, não há que se falar em nulidade.

A
a
pelante sustenta que os juros remuneratórios foram aplicados à taxa de 6,00% ao mês, o que configuraria
abusividade. Contudo,

os
fatos comprovados nos autos indicam que a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 0,4
8
% ao mês, o que corresponde a aproximadamente 6,00% ao ano.

C
umpre destacar que,

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Além disso, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para a revisão de contratos bancários, é necessário que a parte interessada demonstre, de forma concreta, a existência de abusividade.

Nesse sentido, a Súmula 381 do STJ estabelece que
“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Portanto, não havendo demonstração da abusividade das taxas de juros praticadas pela cooperativa de crédito, não há que se falar em revisão contratual ou em excesso de execução.

Importante
destacar que a
a
pelante descumpriu o ônus processual imposto pelo artigo 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil. Ao alegar excesso de execução, incumbia-lhe declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. A
autora
limitou-se a fazer alegações genéricas de abusividade e a requerer perícia, sem apresentar, minimamente, o valor que reputava incontroverso ou a memória de cálculo expurgando os supostos excessos.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 381 DO STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, nos quais o embargante alegava excesso de execução e abusividade na cobrança de encargos contratuais por cooperativa de crédito, com base em contrato firmado no valor original de R$ 17.000,00 e execução promovida no valor de R$ 52.329,51. A sentença entendeu que o embargante não apresentou demonstrativo discriminado do valor que entendia correto (CPC, art. 917, §3º), tampouco comprovou a alegada abusividade, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC. O apelante requer a reforma da decisão, sustentando cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil e reiterando as teses de abusividade e excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil; (
ii
) determinar se ficou caracterizado o excesso de execução e a abusividade dos encargos contratuais, com base na diferença entre o valor original do contrato e o valor executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos permitem o julgamento da causa e o embargante não demonstra objetivamente a necessidade da perícia para elucidar fatos controvertidos.

4. A jurisprudência do STJ exige, para revisão judicial de cláusulas contratuais, a demonstração concreta da abusividade, sendo insuficiente a mera alegação genérica de que os juros ultrapassam a média de mercado.

5. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, conforme pacificado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS e pela Súmula 596 do STF.

6. Nos contratos bancários, a revisão judicial das cláusulas exige a iniciativa da parte interessada, sendo vedado ao julgador agir de ofício, nos termos da Súmula 381 do STJ.

7. O art. 917, §3º, do CPC impõe ao embargante o dever de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende correto quando alegar excesso de execução. A inobservância desse requisito essencial inviabiliza o exame de mérito da alegação.

8. A ausência de planilha ou cálculo detalhado por parte do embargante impede o reconhecimento do excesso de execução e justifica a improcedência dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é
suficiente e a parte não demonstra a imprescindibilidade da perícia.

2. A estipulação de juros acima da média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação concreta de onerosidade excessiva.

3. A alegação de excesso de execução depende da apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado dos valores que a parte entende devidos, sob pena de rejeição liminar da pretensão, nos termos do art. 917, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, §3º; 917, §§3º e 4º, I; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1029251-18.2023.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025
”.
(
N.U 1007111-50.2025.8.11.0037, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
19/11/2025
)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso

e m
ajoro os honorários advocatícios
devidos pel
a
apelante
de
10
% para
12
% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026